Tribunal: STF
Processo: RE 73923
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
- Embargos de declaração. Sem recebimento para o efeito de tornar-se explícito um dos Fundamentos do acórdão para declarar-se que o embargante está desobrigado de restituir o que recebeu a mais, ex vi da decisão judicial que o Supremo Tribunal reformou.